Tribunal: TJBA
Processo: 8052123-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8052123-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROMARIO LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
Defensor
Público
Bel
.

Marcos Fonseca

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA MULHER
.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

P
LEI
TO
ABSOLUTÓRIO
. N
ÃO ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE
E AUTORIA
COMPROVADAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DA CONTRAVENÇÃO PENAL.
DOSIMETRIA RATIFICADA, DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

I –

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
ROMARIO LIMA DE JESUS
,
assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor
Público
Bel.

Marcos Fonseca
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4
ª
Vara
de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher
d
a
comarca de
Salvador
/BA, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão acusatória, condenando-o
a pena
de
15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial aberto, determinando a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, sendo que, durante o prazo anteriormente mencionado, ele ficará sujeito à observação e cumprimento
de
prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

II

–
Consoante se extrai da denúncia,
no dia quatro de novembro de 2019, por volta das 14h, na residência das partes, localizada à Rua Velha de Pirajá, Pirajá, nesta Capital, o ora denunciado ameaçou de mal injusto e grave, bem como agrediu fisicamente a vítima,
R.S.C.
, sua companheira, com quem já convivia maritalmente há sete anos.
Consta, ainda, que:
“[...
]
na data, local e horário citados, a vítima estava lavando roupas, oportunidade em que avistou o denunciado levantando o seu sobrinho pelo cabelo, o que o fez alçar cerca de um metro. Não concordando com tal atitude, a vítima reclamou com o denunciado, tendo ele avançado contra ela e desferido um soco em suas costas. Não satisfeito, o denunciado ainda esganou o pescoço e puxou os cabelos da vítima, arremessando-a na cama. Nesse ínterim, a vítima começou a gritar por socorro, sendo acudida por um vizinho, que retirou a criança do imóvel. Ato contínuo, o denunciado trancou a vítima no quarto, contudo a liberou com a chegada da mãe do infante, momento em que acionaram a Polícia Militar. Dessume-se que, durante todo o momento das agressões físicas, o denunciado ameaçava a vítima de morte, bem como a insultava, xingando-a de “desgraça, puta”. Os policiais responsáveis por atender à ocorrência declararam ante a Autoridade Policial terem visto o braço lesionado da vítima. Interrogado, confessou o denunciado ter dado um murro nas costas da vítima, bem como ter mordido o seu braço
[...
]”.

III –
Inconformado, o Apelante,
assistido pela Defensoria Pública
, interpôs o presente Recurso, pugnando,
em síntese
, pela
reforma da sentença condenatória para absolver o Apelante, em razão
da
tese de legítima defesa,

bem como da
insuficiência de provas, haja vista não ter sido comprovada a autoria delitiva.

IV

–
A despeito do quanto alegado, tal pleito não merece acolhimento, tendo em vista que da análise dos autos, não restou evidenciado que a vítima tenha agredido injustamente o Apelante.
O Apelante em juízo afirmou que “
ele a agrediu com um soco nas costas; (...) que ele deu um murro nas costas dela para ela soltá-lo”,
ao contrário do que o Apelante alega, a ofendida foi firme ao declarar em juízo que “
o acusado a agrediu e a ameaçou; que não lembra direito o motivo pelo qual as agressões começaram; que o réu suspendeu o sobrinho da declarante pelos cabelos; que, na época, o menino não tinha nem 5 anos; que a declarante pegou o menino para defendê-lo e entraram em vias de fato; (...) que ele estava batendo e ela tentando se defender; que o réu iniciou as agressões físicas; que começaram empurrões, depois murros, puxões de cabelo e agressões verbais; que no dia ficou arranhada, com a frente do cabelo quebrada por causa dos puxões e manchas roxas nos braços; que ele lhe mordeu na cabeça, próximo da entrada dos cabelos; que não fez exame de corpo de delito; que a delegada orientou ela a fazer; que no dia do exame, viu uma notícia em um site, ficou mexida e não conseguiu ir
”.
E
mbora o Apelante tenha informado que socou a ofendida nas costas, as testemunhas
SD PM Carlos Levi Florisvaldo da Silva e Rafael Mattos Praxedes de Abreu, relataram em sede policial que “
tendo a guarnição se dirigido ao local onde encontraram na rua a Sra. R.S.C.,
lesionada no braço direito, tendo a mesma informado ter sido ameaçada e agredida pelo companheiro
”, e “
encontraram na rua a Sra. R.S.C., lesionada no braço direito
, tendo a mesma informado ter sido ameaçada e agredida pelo companheiro
”, sendo uníssonos ao afirmarem
que a
ofendida estava lesionada no braço direito, evidenciando contradições do Apelante que
relatou ter
soc
ado
a vítima somente nas costas para que ela parasse de agredi-lo.
Importante ressaltar, que a legítima defesa requer, como condição essencial, a ocorrência de uma agressão injusta, mesmo que a direito alheio, a ser afastada, e, no caso em questão, o que se depreende das provas é que o Apelante teria
suspendido o sobrinho da ofendida pelos cabelos e que a ofendida,

entrou
em vias de fato
para defender o menino, que não tinha nem 05 (cinco) anos de idade.

D
iante do ocorrido,
o Apelante
caus
ou-lhe
várias lesões, sem que tenha demonstrado ter sofrido qualquer agressão injusta, com intensidade para justificar a alegada legítima defesa.
Precedentes.

V

–
Outrossim, m
algrado
as alegações do
R
ecorrente,
r
estou
comprovado
a autoria e a materialidade
d
a

contravenção penal que lhe foi atribuída
,
através do Boletim de Ocorrência; Auto de Prisão em Flagrante; Deferimento de Medidas Protetivas,
evidenciando
o cometimento
do
tipo previsto
no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c a Lei n.º 11.340/06

praticado pelo

Apelante
em
04
de
novembro de 2
0
19
,
ofendendo
a integridade física da
sua
ex-companheira.

V
I
–

Demais disso
,
comprovou-se durante a instrução processual
a
responsabilidade criminal, amplamente demonstrada, recaindo inquestionavelmente sobre o Recorrente, com base
nos depoimentos

das testemunhas,
prestados em sede inquisitorial e
n
as declarações
da vítima, na fase de investigação
e

em
J
uízo. Assim, o acervo de provas é suficiente para justificar
a

sua condenação.

VII

–
M
algrado o
Apelante

tenha
neg
ado em sede inquisitorial
a conduta
que lhe foi imputad
a
,
ao ser ouvido em Juízo mudou a versão, confessando a agressão à vítima,
mas afirmando que estava acobertado pela legítima defesa.
Ademais, em se tratando de violência doméstica, que é cometido geralmente
na clandestinidade
, a palavra da vítima tem
especial relevância
, pois foi ela quem teve contato direto com o autor do crime e presenciou os fatos, podendo narrá-los com mais precisão e riqueza de detalhes, exatamente como aconteceu no caso em questão. Precedentes.
Com efeito, a vítima foi absolutamente firme ao evidenciar, de modo coerente e harmônico, que o ora Apelante foi o autor
da contravenção de vias de fato.

VII
I

–
Dessa forma
,
não merece acolhida o pleito
de absolvição por insuficiência probatória,

bem como
não se pode admitir a hipótese de exclusão de ilicitude
em razão da alegada legítima defesa
, tendo em vista a ausência de pressupostos essenciais
,

devendo ser mantida a condenação pela
infração
do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c a Lei nº 11.340/06.

IX

–

Em que pese não tenha sido objeto de insurgência recursal, verifica-se, de ofício, que a dosimetria da pena não merece reparos, haja vista que o Juízo primevo fixou a reprimenda
definitiva
do ora Apelante
em seu mínimo legal,
15 (quinze) dias de prisão simples,
a ser cumprida em regime inicial aberto, determinando a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, sendo que, durante o prazo anteriormente mencionado, ele ficará sujeito à observação e cumprimento
de
prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções –
a qual se ratifica.

X

–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do Apelo.

X
I
–
Recurso

CONHEC
IDO

e

DES
PROVI
DO
,
permanecendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8052123-49.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ROMARIO LIMA DE JESUS

e
, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso
,
permanecendo inalterados os termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 08 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10